Tribunal: TJMT
Processo: 1018557-03.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018557-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1018557-03.2021.8.11.0001

Origem
: Juizad
o Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Altair Balieiro

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/12/2022

Ordem da pauta: 01

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR ESTADUAL DA RESERVA REMUNERADA – CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO – JUIZ MILITAR – PLEITO DE CONVERSÃO EM ESPÉCIE DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – IMPOSSIBILIDADE – REGIME ESPECÍFICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LEI COMPLEMENTAR No 279/2014 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO DIREITO AS FÉRIAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandante, ora recorrente,
militar da reserva remunerada,
pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da presente ação
.
Alega que possui direito à indenização de férias referente ao período de 2011 a 2016, quando atuou mediante convocação na função de Juiz Militar do Conselho Especial de Justiça da 11a Vara Criminal e Especializada da Justiça Militar de Mato Grosso.

2.

Verifica-se que o autor foi convocado na vigência da Lei Complementar no 279/2007, a qual previa a possibilidade de convocação voluntária dos militares da reserva para retorno ao serviço ativo, prevendo uma contraprestação de 50% (cinquenta por cento) da remuneração, a título de gratificação, vedado o recebimento de qualquer outro acréscimo pecuniário decorrente das atividades prestadas (arts. 1o a 5o).

3.

Diante disso, a jurisprudência desta E. Turma Recursal orienta-se no sentido de que
“
a partir do momento em que o policial militar passa para a reserva remunerada, perde a sua situação jurídica de funcionário da Administração Pública, rompendo-se o vínculo funcional mantido com o ente estatal”
(N.U
1025097-67.2021.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, julg. em 29/11/2022).

4.

Assim, em que pesem as alegações do recorrente de que deixou de usufruir férias quando da prestação do serviço junto ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não há se falar em reconhecimento do direito aventado, ante a ausência de previsão legal a esse respeito.

5.

Destaco que não é o caso de conhecer do parecer juntado em razões recursais (ID 114721050), posto que não justificado o porquê de não ter trazido a prova no momento do ajuizamento da ação ou quando da impugnação à contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC, nem mesmo demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível (nesse sentido, vide:
N.U 1009876-75.2020.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/03/2021). Ainda, trata-se de documento de servidores alheios à presente lide e, portanto, sem qualquer força vinculante quanto à decisão proferida nos autos.

6.

Por fim, no que tange à certidão apresentada sob ID 114721536, ressalto que aludido documento não constitui prova irrefutável do direito alegado pelo autor, a uma porque pendente de homologação, tanto é que consta que ainda será remetida à SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, a duas porque, mesmo que preenchidos todos os requisitos formais de sua constituição, ainda assim não haveria prejuízo da análise do Judiciário para verificação da legalidade do ato.

7.

Ressalto que esta Turma Recursal também possui entendimento firmado neste sentido, conforme exemplifico:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR DA RESERVA CONVOCADO PARA COMPOR OS QUADROS DA GUARDA PATRIMONIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 279/2014 – CANCELAMENTO DA CONVOCAÇÃO POR INTERESSE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE DO ATO OBSERVADA –
DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1001063-96.2019.8.11.0001, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, julg. em 27/07/2020)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MILITAR DA RESERVA REMUNERADA – CONVOCAÇÃO PARA ATIVIDADE – GUARDA PATRIMONIAL –
PLEITO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
PLEITO DE PAGAMENTO DAS VERBAS – CONVOCAÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO – AUSÊNCIA DE DIREITO INERENTE A ESTABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PREVISÃO PARA RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO – DEVER DE PAGAMENTO PELO ÓRGÃO RESPONSÁVEL –
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(N.U
1039241-80.2020.8.11.0001
, LÚCIA PERUFFO, julg. em 02/12/2021)

8.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

11.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022